Tribunal: TJSP
Processo: 2199523-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Contrato de financiamento imobiliário, com cláusula de alienação fiduciária em garantia - Ação consignatória - Consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário - Pretensão de revogação da antecipação de tutela, que suspendeu a realização do leilão designado - Probabilidade do direito invocado pela autora - Admite-se, no caso dos autos, a purgação da mora até a arrematação, desde que

Ementa:
- Contrato de financiamento imobiliário, com cláusula de alienação fiduciária em garantia - Ação consignatória - Consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário - Pretensão de revogação da antecipação de tutela, que suspendeu a realização do leilão designado - Probabilidade do direito invocado pela autora - Admite-se, no caso dos autos, a purgação da mora até a arrematação, desde que sejam cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei 70/1966 – Possibilidade de purgação da mora e de depósito das parcelas vincendas - Preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida - Agravo não provido.